Tribunal: STF
Processo: Rcl 81689
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arraial D’Ajuda Eco Parque Ltda. alega ter o Juízo da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0068700-73.2003.5.02.0056, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a cassação de todos os atos processuais proferidos a partir de 25 de maio de 2023.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelos seguintes fundamentos:



    Considerando a gestão das empresas pela mesma pessoa, com mesmo objeto social e situadas no mesmo logradouro, considero que, embora cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle ou administração uma da outra, constituindo grupo econômico, de modo que são, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis pela execução, nos termos do artigo 2º § 2º da CLT.



    A inclusão dessas empresas no pólo passivo na fase de execução encontra-se referendada pelo C.TST através do cancelamento da súmula 205. A ciência da executada e seus responsáveis presume a ciência do grupo.



    [...]



    Em que pese a inclusão das diversas empresas no polo passivo da presente execução, a localização de bens passíveis de penhora e garantia do crédito obreiro tem se tornado inócua, eis que a ocultação do patrimônio é prática comum entre seus sócios, laranjas e pessoas ligadas à administração. 



    Assim, considerando o quanto disposto anteriormente, bem como as informações trazidas às fls. 474/527 do feito nº 173/2005, que corre perante este Juízo, determino a integração da empresa ARRAIAL D'AJUDA ECO PARQUE LTDA no polo passivo da presente execução, uma vez que possuía sócio em comum com a executada, qual seja, o Sr. Romero Teixeira Niquini, conforme se depreende da documentação anexada, fazendo parte do grupo econômico familiar Niquini. Cumpre salientar que o Sr. Romero Teixeira Niquini foi sócio administrador da empresa DADOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, a qual integrava o quadro societário da empresa ARRAIAL D'AJUDA ECO PARQUE LTDA, CNPJ nº 01.022.651/0001-45, como sua sua controladora. Após, conforme documento de fls. 497 de referidos autos, nota-se que a administração da empresa DADOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA passou a ser do Sr. Leonardo Araujo Niquini, que, por sua vez, transferiu a totalidade de suas cotas na empresa ARRAIAL D'AJUDA ECO PARQUE LTDA para a empresa PATRIMONIAL VERA CRUZ LTDA, a qual tem como sócio administrador o Sr. Carlos Teixeira Niquini, ou seja, todos integrantes do grupo econômico familiar Niquini.



    [...]



    Portanto, tendo em vista a nítida interligação entre a executada e as empresas acima mencionadas, sendo umas sócias das outras, bem como diante da existência de sócios em comum, todos integrantes da família Niquini, determino a inclusão das supra empresas no polo passivo dos presentes autos. Após, promova-se o bloqueio on line nas contas e aplicações das referidas empresas por meio do convênio BacenJud. 



    (Grifei)



    Postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim decidiu:



    ID. cf582c5: indefiro, visto que o Supremo Tribunal Federal firmou tese relacionada ao tema 1232, no sentido de que é possível a inclusão de empresas não participantes da fase de conhecimento da lide, desde que seja precedida da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Compulsando os autos, verifica-se que há provas cabais de formação de grupo econômico entre as inúmeras empresas citadas, de sorte que poderá o autor, a qualquer momento, interpor a instauração do referido incidente.



    Não obstante a afirmação de que “há provas cabais de formação de grupo econômico entre as inúmeras empresas citadas, de sorte que poderá o autor, a qualquer momento, interpor a instauração do referido incidente”, é incontroverso que a reclamante foi incluída no polo passivo da demanda unicamente em razão da suposta formação de grupo econômico, conforme decisão de 2015 acima transcrita, a qual, inclusive, determinou a constrição patrimonial. Ademais, conforme se extrai do próprio ato reclamado, não houve ainda a instauração, tampouco o julgamento, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica



    Logo, a decisão reclamada está em descompasso com a ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no ponto em que indefere a suspensão dos processo originário, e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente